Tribunal: TJMT
Processo: 1011190-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011190-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURANICE GONCALVES DA SILVA - CPF: 631.795.551-49 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. NATUREZA DO CADASTRO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Juranice Gonçalves da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, proposta em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., posteriormente incorporado pelo Banco Santander (Brasil) S.A. A autora alegou ter sido surpreendida com a manutenção de anotação relativa a débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), no valor de R$ 2.358,00, classificado como “prejuízo/vencido” em fevereiro de 2019. Pleiteou a retirada da informação e indenização por danos morais, sob o argumento de que se trata de informação com natureza restritiva. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de ilicitude e inexistência de dano moral, sendo mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de registro de operação de crédito prescrita no SCR configura ilicitude; (ii) estabelecer se a referida manutenção autoriza a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), regulamentado pela Resolução BACEN no 3.658/2008, tem finalidade institucional voltada à supervisão do risco de crédito e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, não se tratando de cadastro de cobrança ou restrição creditícia nos moldes de SPC e SERASA.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR possui natureza pública e regime jurídico próprio, com reflexos na análise de crédito, mas não se confunde com cadastros privados de inadimplentes, não atraindo a incidência do Tema Repetitivo no 1.264 do STJ.

5. A prescrição extingue a pretensão de cobrança judicial, mas não elimina a existência da dívida, que permanece como obrigação natural, podendo ser mantida em registros históricos que não tenham função coercitiva ou constritiva.

6. No caso concreto, não restou demonstrada a utilização indevida da informação como forma de cobrança, tampouco comprovado qualquer impedimento objetivo à concessão de crédito ou dano concreto sofrido pela apelante em decorrência da manutenção do registro.

7. Ausentes a ilicitude, o nexo causal e o dano efetivo, não se configura o dever de indenizar, sendo incabível o pleito de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN não configura ilicitude, desde que observada a finalidade institucional do cadastro e inexistente sua utilização como meio coercitivo de cobrança.

2. A permanência da informação em cadastro público regulado pelo Banco Central, sem demonstração de prejuízo concreto, não autoriza, por si só, a reparação por danos morais.

3. O ônus da prova do dano moral decorrente da manutenção de registro no SCR é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11o; CF/1988, art. 5o, X; Resolução BACEN no 3.658/2008; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
21.10.2014; TJMT, N.U. 1024643-51.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1011190-94.2024.8.11.0041

JURANICE GONCALVES DA SILVA X BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JURANICE GONÇALVES DA SILVA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., posteriormente incorporado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou demonstrada a manutenção indevida de anotação negativa no SCR, tampouco a ocorrência de dano moral. Além disso, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o SCR possui natureza restritiva e que a manutenção de informação relativa a débito prescrito configura dano moral presumido. Por isso, pugna pela reforma integral da sentença (ID. 339994885).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção do
decisum
e requer a majoração dos honorários advocatícios (ID. 339994895).

Preparo recursal dispensado, ante a concessão da justiça gratuita à parte apelante (ID. 340467874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da ilicitude da manutenção de registro de operação de crédito prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e da consequente pretensão indenizatória por danos morais.

Consta dos autos que a autora alegou ter sido surpreendida, ao tentar obter crédito, com a existência de anotação do suposto débito no SCR/SISBACEN, no valor de R$ 2.358,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais), classificado como “prejuízo/vencido” em fevereiro de 2019, sustentando que a manutenção da informação após a prescrição seria ato ilícito, com restrição indevida ao crédito.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é regulamentado pela Resolução BACEN no 3.658/2008, possuindo finalidade específica de supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, bem como de intercâmbio de informações entre instituições financeiras, não se caracterizando como plataforma de cobrança, negociação ou renegociação de dívidas.

Não obstante essa finalidade institucional, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza jurídica do SCR, reconheceu que, embora apresente reflexos na análise de crédito, trata-se de cadastro público, regulado pelo Banco Central, dotado de regime jurídico próprio e distinto dos tradicionais cadastros privados de inadimplentes, como SPC e SERASA.

Cumpre lembrar que a prescrição atinge a pretensão de cobrança, mas não extingue a dívida, que subsiste como obrigação natural, sendo legítima, em determinados contextos regulatórios, a preservação de informações históricas, desde que não utilizadas como mecanismo de coerção ou cobrança indevida.

Nesse sentido, consignou a Corte Superior:

“O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (supervisão bancária), como de satisfação de interesses privados (gestão de carteiras de crédito e demonstração de histórico positivo). (...) Embora deva ser tratado de forma distinta dos cadastros privados de inadimplentes, não se pode olvidar que possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pelo caráter de suas informações.”
(REsp 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/10/2014).

No mesmo sentido, já se posicionou esta Corte ao assentar que:

“A manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se confunde com a inscrição do nome do devedor em plataformas privadas de renegociação, não atraindo a incidência do Tema Repetitivo no 1.264 do STJ.”
(TJMT, N.U. 1024643-51.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025).

No caso concreto, não houve manutenção indevida de anotação restritiva ativa, mas tão somente a preservação de registro histórico de operação de crédito, regularmente informado ao Banco Central, em consonância com a normativa vigente (ID. 339994396).

Igualmente, a apelante não logrou demonstrar qualquer recusa concreta de crédito, constrangimento ou prejuízo efetivo em decorrência das informações constantes no SCR, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, ausente a conduta ilícita, bem como o nexo causal e o dano efetivo, não se configura o dever de indenizar, mostrando-se incabível a pretendida reparação por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita à parte apelante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026